Tribunal: TJMT
Processo: 0002656-77.1996.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0002656-77.1996.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SUELY DE COELHO FREITAS - CPF: 632.361.171-68 (APELADO), L R MORAIS FREITAS & CIA LTDA - CNPJ: 37.437.860/0001-05 (APELADO), Luiz Renato Morais Freitas (APELADO), LUIZ RENATO MORAIS FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RENATO MORAIS FREITAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MANTIDA – EXEQUENTE QUE PERMANECEU INERTE POR MAIS DE DEZ ANOS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda executiva, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais e localização de bens para satisfação do crédito. (N.U 0000036-53.1997.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

(...) Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.

4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). (...) (REsp 1545856/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 15/12/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos
autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0002656-77.1996.8.11.0004
, proposta em desfavor de
LUIZ RENATO MORAIS FREITAS
, extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente.

O Apelante aduz, em síntese, que o feito consiste em execução de título extrajudicial, buscando pagamento de valores de título firmado com o banco. Pontua que mesmo citada a parte Executada não realizou o pagamento do valor devido.

Consigna que o Apelante/Exequente postulou pela suspensão do feito por prazo indeterminado, sendo o pedido deferido pelo Juízo. Sustenta a inocorrência de prescrição, pontuando que “o Banco procedeu às diligências necessárias no processo para proferir andamento ao feito, atendendo as todas diligências requeridas.”

Assevera que empreendeu “o esforço incansável do exequente, bem como expedição de ofícios, diligências e pesquisas em nome da parte em órgãos de convênio com o Judiciário, a prescrição deve ser interrompida com o ajuizamento, sob pena de onerar ainda mais o credor que pede socorro ao judiciário para receber valores não adimplidos.”

Defende “ausência de desídia do recorrente, a interrupção da prescrição retroage a data da propositura da ação, até por que a alongamento do andamento nos autos não se deu por culpa do exequente, o qual sempre atendeu aos comandos judiciais e proferiu diligências, por isso, configurada a boa-fé processual, o despacho inicial interrompe a prescrição.”

Salienta que os “fatos ocorridos no processo, como por exemplo, expedição de mandados de citação, requerimento de citação de um dos executados por edital, o que representa causa suficiente para verificação de interesse ao andamento do processo, sobre o tema o Tribunal já entendeu que a configuração de desídia do exequente deve ser comprovada necessariamente”.

Ressalta que eventuais custas remanescentes devem ficar a cargo do Apelado, vez que foi quem deu causa a propositura da execução, portanto, deve arcar com eventuais custas do processo, em observância ao princípio da causalidade.

Com essas considerações requer o provimento do recurso de apelação, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem e o prosseguimento do feito, bem como seja invertido o ônus da sucumbência, ante ao princípio da causalidade.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, ao argumento de incorrência prescrição, bem como
procedeu às diligências necessárias no processo para proferir andamento ao feito

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando a cobrança de valores referentes à títulos de crédito.

O feito foi extinto pela MMa. Juíza
a quo,
nos termos do art. 487, II, NCPC, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Sem delongas, este Juízo perfilha do entendimento de que a execução não pode ficar paralisada por tempo superior ao do previsto para a prescrição do título. No caso, trata-se de ação de execução de título extrajudicial aparelhada em nota promissória, incidindo, portanto, a prescrição intercorrente no interstício de 03 (três) anos. (...)

Dessa feita, deve incidir a prescrição intercorrente do título. Afinal, o feito fora suspenso provisoriamente, porém, passados mais de 13 anos, a parte exequente se manteve inerte no que se refere ao prosseguimento da execução, deixando de se manifestar nos autos.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a presente execução, na forma do art. 487, inciso II, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Por isso, CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, se houver. (...) (ID. 169508967).

Na espécie a prescrição reconhecida é a intercorrente. A ação foi proposta na data de 04/12/1996, o despacho inicial data de 09/12/1996, ficando o feito paralisado de 01/03/2002 (ID. 169508950 - Pág. 112) a 15/06/2021, quando foi o Apelante/Autor intimado a manifestar o que entendesse de direito.

Portanto, o feito permaneceu paralisado, em razão de suspensão provisória, “porém, passados mais de 13 anos, a parte exequente se manteve inerte no que se refere ao prosseguimento da execução”, importando destacar que o feito tramita há 27 anos, de modo que acertado o reconhecimento de prescrição intercorrente.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANTIDA. EXEQUENTE QUE PERMANECEU INERTE POR MAIS DE DEZ ANOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda executiva, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais e localização de bens para satisfação do crédito. (N.U 0000036-53.1997.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

No que tange à imposição do ônus da sucumbência, importa destacar que a motivação de extinção do feito não se confunde com a causalidade, que determina a quem recairá a sucumbência, devendo, na espécie, ficar a cargo dos Apelados/Executados.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCORPORAÇÃO DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECLARAÇÃO, NA ORIGEM, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte reconhece, a teor do disposto no art. 227 da Lei 6.404/76, que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, motivo pelo qual não há dúvida sobre a titularidade do crédito objeto da execução.

2. Ao tempo da incorporação já estava correndo o prazo da prescrição intercorrente, com a inércia da exequente originária, o que deveria ser observado pela incorporadora, independentemente de intimação, pois a ela cabe zelar pelos direitos incorporados.

3. Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.

4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional).

5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1545856/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 15/12/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ARQUIVADO. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Consoante o entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002". E, ainda, "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)" (Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/06/2018, DJe de 22/08/2018).

2. No caso, houve o transcurso de período superior ao prazo prescricional do título executivo, estando configurada a prescrição intercorrente. Uma vez demonstrada a observância ao contraditório e cumprida tal diligência ainda no primeiro grau, torna-se desnecessário o retorno dos autos à origem.

3. "Consoante a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem esta 2a Seção, a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente" (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957.460/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe de 20/02/2020).

4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no REsp 1708089/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para atribuir aos Apelados o ônus da sucumbência, mantendo, nos demais pontos, a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023